Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. jurisprudência. art. 1.790 do CC/2002. aplicaÇÃO. hipóteses de casamento E de união estável. regime do art. 1.829 do CC/2002. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento do RE 878.694 (Temas 498 e 809), “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. O julgado constitui precedente qualificado e cuja observância é impositiva a todas as instâncias do Judiciário.
2. Desta forma, uma vez que prevalece o entendimento de que a união estável foi constituída sob o regime da separação obrigatória de bens, não se vislumbra o direito alegado, uma vez que o companheiro ou cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória é excluído da sucessão a teor do art. 1.829, I, do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.